Tribunal: TJPA
Processo: 0808951-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808951-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THALLYA CORREA CARRETEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL
À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Cinge-se a controvérsia em agravo de instrumento visando a discussão acerca da manutenção ou não da medida de urgência concedida pelo juízo de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência;

II-

Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação
que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

V-
Não cabe aqui, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental
da vida e da saúde;

VI-
Quanto ao montante estabelecido pelo juízo de origem a título de multa, entendo como
adequado, uma vez que a medida foi devidamente limitada e estabelecida nos moldes padrões seguidos por este E. Tribunal de Justiça. Mantenho-a nos mesmo termos, vez que ela não foi cumprida pelo agravante resultando no óbito da agravada;

VII-
Recurso conhecido e improvido, mantendo inalterada a decisão de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a sentença de piso.

Julgado aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id 1155255), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência intentada por
THALLYA CORREA CARRETEIRO
, proferida nos seguintes termos:

verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano, e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si et in quantum ANTECIPO

inaudita altera pars os efeitos da tutela jurisdicional de mérito (tutela satisfativa) para o exato fim de determinar que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem a internação da requerente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Regional de Santarém, ou outro hospital adequado, em qualquer estado da federação, inclusive particular, caso necessário, com disponibilização de UTI Neonatal, e também a imediata efetivação de eventuais procedimentos cirúrgicos que a paciente necessite, bem como providenciem o custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio.

Em caso de descumprimento, desde já fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado à R$ 50.000, 00 (cinquenta mil)

Em razões recursais, alegou o agravante que a decisão guerreada, na forma como foi concedida, implica em grave lesão de difícil reparação, eis que o deferimento do pleito pode gerar efeito multiplicador de pedidos da mesma natureza.

Sustentou, ainda, que a decisão atacada afronta os parâmetros constitucionais e conteúdo mínimo do direito à saúde, bem como viola a reserva parlamentar em matéria orçamentária, havendo ofensa à tripartição harmônica dos poderes da república, invocando o Princípio da Reserva do Possível e da Prevalência do Interesse Público sobre o Privado.

Assevera, também, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, haja vista a ausência de excepcionalidade no caso em exame.

Insurge-se, por fim, contra o valor da multa diária aplicada, pugnando pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que sua natureza é coercitiva e sua não observância poderá infringir o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, requer a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao presente recurso, para cessar a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada.

Em decisão monocrática de minha relatoria, não recebi o presente recurso com o efeito suspensivo (id 1191514).

A agravada apresentou contrarrazões (id 1424842). Em suas razões alegou que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo previsto na Constituição Federal a obrigação do Estado fornecer e arcar com os custos de forma gratuita.

Aduziu que não há risco de grave dano à saúde nem à economia pública, vez que o prejuízo estaria na demora do Estado fornecer o atendimento médico adequado. Alegou ainda, que a responsabilidade dos entes federados é solidária motivo pelo qual o agravante pode figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, alegou que até aquele momento a medida ainda não havia sido cumprida, requerendo assim o improvimento do recurso e a manutenção da multa.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não desprovimento do presente recurso (id 1471739).

Analisando os autos da ação de origem (Processo n.º 0800932-62.2018.8.14.0032) constatei que a agravada veio a óbito, motivo pelo qual proferi despacho (id 2365478) para que o patrono da parte se manifestasse acerca do prosseguimento da ação.

A Defensoria Pública se manifestou pelo prosseguimento do presente agravo (id 5378646).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em manter ou não a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Monte Alegre que concedeu Tutela de Urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Thallya Carreteiro.

Primordialmente, é importante tecer esclarecimento quando a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na lide.

É matéria pacífica na jurisprudência do Pretório Excelso, que há responsabilidade solidária entre os entes federados
quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793), vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA

NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei)

Porquanto, é incontroverso que o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados.

É preceito fundamental do Estado Brasileiro, que compete a este a guarda da saúde e do bem-estar da população. Sendo o acesso a saúde um direito social, constitucionalmente tutelado:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso
a um sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Estado na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado.
É dever dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção
à saúde, trata-se em última análise da efetiva guarda do direito à vida.

Não cabe aqui, contudo, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental
da vida e da saúde. Deve-se pontuar que está se tratando em última análise do direito à vida do cidadão o que leva a supremacia deste princípio em detrimento do outro.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. DIREITO À SAÚDE
.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O mesmo entendimento por lógica é
adotado por este E. Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE
DE PACIENTE MENOR COM DIAGNOSTICO CLÍNICO DE URETROHIDRONEFROSE BILATERAL, BEXIGA NEUROGÊNICA, DEPLEÇÃO MODERADA, ENTRE OUTRAS PATOLOGIAS.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793
. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0806374-03.2021.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 28 de março de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(8900208, 8900208, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-11)”

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Quando a argumentação de que não caberia a administração pública custear tratamento particular. Em
verdade, está por se garantir ao usuário efetivo acesso ao tratamento clínico exigível a sua dignidade. Não pode a Administração pública se esquivar de fornecer gratuitamente o tratamento adequado ao usuário e quando não o fornecer deve se buscar meios de resguardar o livre gozo do direito pelo usuário, mesmo que para isso tenha que recorrer a meios particulares tendo em vista a falta de fornecimento do serviço na rede pública.

Quanto ao montante estabelecido pelo juízo de origem a título de multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao limite de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), está em patamar que entendo como adequado para o feito, vez que se enquadra nos moldes adotados pela jurisprudência desta E. Corte.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022